Tribunal: STF
Processo: RE 77324
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-12-11
Data de publicação: 1973-12-11

Ementa:
APELAÇÃO, SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL A PRELIMINAR DE SUA
INTEMPESTIVIDADE, NÃO PODE O RELATOR INADMITIR, A PRETEXTO DE JÁ
ESTAR O FEITO EM PAUTA, JUSTIFICAÇÃO DOCUMENTADA DO APELANTE NO
SENTIDO DE COMPROVAR SUA TEMPESTIVIDADE. NEGAÇÃO DE VIGENCIA AO ART.
112, IN FINE, CONJUGADO COM O ART.871, PARAGRAFO ÚNICO DO COD.DE
PROC.CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.